Tribunal: TJPA
Processo: 0041898-79.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041898-79.2012.8.14.0301

APELANTE: ANA GOMES NOGUEIRA, MARIA ENILZA NEVES FRAZAO, IRACY NETTO DA SILVA, ESPOLIO DE WALTER TADEU DA CRUZ FRAZAO, BANCO DA AMAZONIA SA, CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA CAPAF

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA, CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA CAPAF, ANA GOMES NOGUEIRA, ESPOLIO DE WALTER TADEU DA CRUZ FRAZAO, IRACY NETTO DA SILVA, MARIA ENILZA NEVES FRAZAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS DECLARATÓRIOS E INDENIZATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em tutela cautelar antecedente, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Iracy Netto da Silva e Espólio de Walter Tadeu da Cruz Frazão em face da Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia – CAPAF e do Banco da Amazônia S/A – BASA. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco da Amazônia, determinou à CAPAF a exibição de documentos sob pena de multa cominatória e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

2.

A CAPAF, em sua apelação, insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, requerendo a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, com arbitramento por equidade.

3.

Ana Gomes Nogueira, em apelação adesiva, alega omissão da sentença quanto a pedidos declaratórios e indenizatórios, sustentando que seus pleitos foram ignorados devido a confusões processuais nas emendas à petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa na ação de exibição de documentos foram arbitrados corretamente;
(ii) estabelecer se houve omissão na sentença quanto aos pedidos declaratórios e indenizatórios formulados pela apelante adesiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os honorários advocatícios sucumbenciais são corretamente fixados sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, quando o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, nem o valor da causa é muito baixo, conforme o Tema 1.076 do STJ. No caso, o percentual de 10% sobre o valor da causa observa a norma aplicável e as balizas jurisprudenciais.

6.

Quanto à apelação adesiva, verifica-se que os pedidos declaratórios e indenizatórios foram abandonados nas emendas à petição inicial, limitando-se a lide à tutela cautelar antecedente de exibição de documentos. A sentença analisou os pedidos efetivamente delimitados pela última emenda, em conformidade com os arts. 303 e 307 do CPC, não havendo omissão ou irregularidade. Eventuais prejuízos decorrem de estratégias processuais da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios em ações de exibição de documentos deve observar o art. 85, § 2º, do CPC, sendo cabível o arbitramento por equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo.

2.

A delimitação do objeto da ação, realizada mediante emendas à petição inicial, vincula a análise judicial, não podendo ser rediscutida em sede recursal sob alegação de omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 303 e 307.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076, REsp 1.822.366/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 25.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente a tutela cautelar antecedente ajuizada por Iracy Netto da Silva e Espólio de Walter Tadeu da Cruz Frazão em face da Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia – CAPAF e do Banco da Amazônia S/A – BASA.

A sentença reconheceu a ilegitimidade do Banco da Amazônia para figurar no polo passivo, determinou que a CAPAF exibisse documentos referentes a contratos de mútuo celebrados com os autores, sob pena de multa cominatória, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Apelação da CAPAF:

A CAPAF questiona, principalmente, a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, argumentando ausência de proveito econômico direto relacionado à exibição de documentos e solicitando o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Apelação Adesiva de Ana Gomes Nogueira:

A apelante adesiva sustenta que houve omissão na sentença quanto ao pedido declaratório e indenizatório formulado por ela, considerando que seus pleitos não foram apreciados devido a confusões processuais nas emendas da inicial.

Argumenta que seu direito não foi analisado, requerendo a reforma da decisão para apreciação de seus pedidos específicos.

Em sede de contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção da sentença quanto à procedência parcial dos pedidos, destacando a adequação do arbitramento de honorários e a ausência de fundamentação para os pleitos adicionais da apelante adesiva.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

I – Da apelação da CAPAF

A questão central da apelação interposta pela CAPAF diz respeito à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.

A recorrente alega que, por tratar-se de ação de exibição de documentos sem proveito econômico imediato, os honorários deveriam ser arbitrados por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

Acerca da questão posta em debate, cito o assentamento firmado pelo E. STJ:

Tema 1.076:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na
lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Como bem pode se perceber, a sentença não apresenta distorção quanto ao percentual dos honorários sucumbenciais, sendo certo que a apreciação equitativa somente será possibilitada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou for muito baixo (art. 85, § 8º do CPC), o que não é o caso da presente hipótese.

Por oportuno, cito o art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No presente caso, considerando a natureza da causa, não se mostra desacertado o entendimento pela fixação no percentual de 10% sobre o valor da causa
.

II – Da apelação adesiva de Ana Gomes Nogueira

A apelante adesiva alega que seus pedidos específicos foram ignorados na sentença, especialmente os relacionados à declaração de inexistência de dívida e à reparação de danos.

Ocorre que, os autos demonstram que os pleitos da apelante foram abandonados nas sucessivas emendas à petição inicial, limitando-se à ação à exibição de documentos.

Nessa senda, afigura-se que a sentença proferida analisou os pedidos constantes da última emenda, que restringiu o objeto da ação à tutela cautelar antecedente, conforme previsto nos artigos 303 e 307 do CPC.

Não há, portanto, omissão na sentença quanto aos pleitos da apelante adesiva, uma vez que a delimitação do objeto da causa decorreu de ato processual válido.

Eventuais prejuízos em relação à análise de seus pedidos decorrem de estratégia processual adotada pela parte ou seu patrono à época, sendo inviável rediscutir tais questões em sede recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e NEGOL-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença na íntegra nos termos da fundamentação.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 29/01/2025